Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715954-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN RÉU ESPÓLIO DE: JAMIL YOUSSEF CHAHINE, SUCENA WEHBE CHAHINE REPRESENTANTE LEGAL: ZARIFA CHAHINE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra Priscila Faria da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE e outros, dentre outras, consignou que o termo inicial da correção monetária incidente sobre as astreintes fixadas em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) deve corresponder à data de seu arbitramento. Em suas razões recursais (ID 71100497), o executado esclarece que em sede de obrigação de fazer foi imposta ao agravante multa diária com o objetivo de cumprir determinada ordem judicial, cuja decisão, prolatada em 27/05/2020, arbitrou o montante acumulado de astreintes em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Sustenta, em singela síntese, que o termo inicial para a correção monetária das astreintes é a data do trânsito em julgado e não a data de seu arbitramento, eis que até o trânsito em julgado persistia legítima expectativa de modificação, substituição ou exclusão da obrigação principal. Defende que o valor a título de astreintes (R$ 21.000,00) revela-se exorbitante, desproporcional e manifestamente injusto, devendo ser reduzido ao patamar proporcional e razoável de R$ 5.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o seu final julgamento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que o termo inicial para a correção monetária das astreintes seja fixado como a data do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou, procedendo-se a minoração da multa cominatória a um valor proporcional e razoável tal qual R$ 5.000,00. Preparo recolhido em dobro (ID 71162941). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada na parte em que interessa ao julgamento do recurso, in verbis: “Cuida-se de impugnação ventilada pela parte executada no ID 222911640, onde alega, em síntese, excesso de execução, uma vez que o valor fixado na sentença a título de astreintes, R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), foi atualizado monetariamente a partir de 24/02/2017, quando deveria sofrer atualização monetária desde o trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 26/05/2023. Sustenta que, tomando-se a data do trânsito em julgado como termo inicial para a incidência da correção monetária, o valor exequendo passa a ser de R$ 26.090,00, de modo que o excesso da execução perfaz R$ 32.580,25. Apresenta demonstrativo do valor que entende correto (ID 222911642). Instada a se manifestar, pugnou a parte credora pela rejeição da impugnação, nos moldes da petição de ID 226741704. É o relato do necessário. Vieram os autos conclusos. Da análise detida da impugnação, entendo que a tese de excesso de execução comporta parcial acolhimento. Isso porque, nos termos da jurisprudência hodierna desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária incidente sobre as astreintes deve corresponder à data de seu arbitramento, e não desde o trânsito em julgado da sentença, tal como quer fazer crer a parte devedora Confira-se o excerto do julgado no tocante à matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. REVISÃO. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA. 1. Não obstante seja possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes, trata-se de medida excepcional e que não poder ser postulada e deferida de forma arbitrária, devendo ser pautada por critérios orientados pelo c. STJ. No caso, demonstrada a excepcionalidade da hipótese, mostra-se legítima a redução de valor da multa. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da correção monetária incidente sobre as astreintes deve corresponder à data de seu arbitramento. (...) (Acórdão 1920230, 0725017-88.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) In casu, considerando que o arbitramento se deu na data em que foi proferida a sentença de ID 62116761, deve ser adotada a data de 27/05/2020 para o termo inicial da correção monetária aplicável à espécie. (...)” É consabido ser dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Nesse contexto, não há qualquer empecilho legal para que o magistrado consolide a multa arbitrada na sentença. Quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, o colendo STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes.2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória.” (AgInt no AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.” (REsp n. 1.327.199/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.4.2014, DJe de 2.5.2014.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.355.408/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 21/11/2017.) Diante da recalcitrância no cumprimento do comando judicial, não se verifica a priori fundamento capaz de alterar o termo inicial para a incidência das astreintes (data do arbitramento) ou mesmo minorar a multa consolidada fixada pelo juízo “a quo” (R$ 21.000,00). Do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator